Tribunal: TJMT
Processo: 1003724-79.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003724-79.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
ASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 26.770.818/0001-87 (APELADO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 26.770.818/0001-87 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO RECONHECIDAS NA ORIGEM - ALEGADA INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONFISSÃO E PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ÔNUS DO ENTE PÚBLICO - INTERRUPÇÃO INOCORRENTE - SENTENÇA MANTIDA.

1. A mera alegação de que o contribuinte tenha confessado e procedido ao parcelamento do débito tributário, sem que dos autos conste comprovação nesse sentido, não permite concluir pela interrupção do prazo decadencial e/ou prescricional, segundo a exegese o art. 174, parágrafo único, do CTN.

2. Transcorrido o prazo de 05 (cinco) após o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, sem qualquer causa interruptiva/suspensiva para a constituição definitiva do crédito, opera-se a decadência, ou seja, a perda efetiva do direito de execução não exercido no prazo legalmente previsto (art. 173, I, CTN).

3. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Liminar ajuizada por
MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial e reconheceu a decadência e a prescrição nos termos dos arts. 174 do CTN e 1.042 do RICMS/MT, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, I, do CPC (id. 134496237).

Em suas razões recursais (id. 134496238), o Apelante alega, em síntese,
“que todos os débitos com fato gerador de 2006 foram constituídos ANTES de 31/12/2011 e que todos os débitos com fato gerador de 2008 foram constituídos ANTES de 31/12/2013, NÃO havendo que se falar em decadência”
.

Assim, postula o provimento do Recurso para que seja determinado o prosseguimento do feito,
“em razão da inexistência de quitação do débito, vez que o processo de compensação ainda está em trâmite, conforme acima se demonstrou”
.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso, reiterando os argumentos iniciais quanto à ocorrência de decadência e da prescrição, para o fim de manter a sentença recorrida (id. 134496241).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 138953193).

Certidão de tempestividade em id. 134496239.

Conclusos por redistribuição (id. 157631176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível em que o
ESTADO DE MATO GROSSO

busca a reforma da sentença que reconheceu a decadência e a prescrição dos créditos constantes da CDA n.o
2017221609
, e julgou procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal aventada por
MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
.

No caso, colhe-se da decisão de origem os seguintes fundamentos que levaram à procedência da pretensão deduzida na inicial:

“(...) No caso, conforme se verifica da CDA, os débitos apesar de terem vencimentos em 10/11/2008 e 20/01/2009, somente foram constituídos em 24/08/2016,
portanto, o prazo de decadência sucedeu em 01/01/2014 e 01/01/2015
.

(...)

Portanto,
estão
prescritos
, conforme estabelece o art. 174 do CTN e a redação do art. 1.042 do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

Art. 174 - A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Art. 1.042 do RICMS/MT - A ação para cobrança de crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva. (Cf. art. 174 do CTN).

Ante o exposto, o Estado-juiz
julga procedente o pedido
, com fundamento nos artigos 355, inciso I, e 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por corolário, condena-se a parte requerida aos honorários de sucumbência, fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, considerado o trabalho prestado pelos causídicos e o tempo exigido para seu serviço.”
(id. 134496237) (g.n.)

Como visto, a Magistrada sentenciante deixou claro, ao fundamentar a sentença recorrida, que julgou procedente a pretensão de anulação do débito diante do reconhecimento da
decadência
e da
prescrição
da dívida cobrada pela CDA n.o
2017221609
.

Ocorre que, basta uma simples leitura das razões do Recurso de Apelação para se constatar que o
ESTADO

não dirigiu o seu inconformismo contra todos os fundamentos da sentença vergastada, uma vez que a matéria ventilada na peça recursal diz respeito
apenas à inocorrência da decadência
, silenciando quanto à
prescrição
reconhecida pelo Juízo
a quo
(id. 134496238), de modo que, nesse tocante, defesa resulta a análise recursal.

De todo modo,
razão não asiste ao recorrente, nesse tocante
.

Sabe-se que a decadência diz respeito ao direito que detém a Fazenda Pública de constituir o crédito tributário e está disciplinada em dois dispositivos do CTN: o art. 150, §4o e o art. 173, sendo que ambos fixam o prazo quinquenal para a realização do ato. Já a prescrição afeta o direito que possui a Fazenda Pública, de exigir do contribuinte o pagamento desse crédito.

O caso vertente, trata da cobrança de imposto sobre mercadorias que estavam circulando sem o devido ICMS, pretendendo o
ESTADO DE MATO GROSSO
a cobrança por infração referente à
“falta de recolhimento de ICMS Garantido Integral”
e de
“ICMS sobre Operações com Mercadorias”
,
não tendo feito o Apelado a declaração por meio de GIA, sujeitando-se, assim, ao lançamento de ofício por parte da Fazenda Pública (art. 149, I, do CTN).

Assim, o prazo decadencial no caso destes autos é regido pelo art. 173, I do CTN:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; (...).”

Tratando-se de fatos geradores ocorridos em 2006 e 2008, o termo inicial para a regular constituição do crédito tributário iniciou-se a partir de 01/01/2007 e 01/01/2009, tendo ocorrido a constituição definitiva somente em
28/04/2016
(id. 134496204),
portanto, mais de cinco anos após o exercício em que o lançamento poderia ter sido efetuado
.

In casu
, como adiantado no relatório, apesar de alegar que todos os débitos com fato gerador de 2006 foram constituídos antes de 31/12/2011 e que todos os débitos com fato gerador de 2008 foram constituídos ANTES de 31/12/2013, conforme constou de sua Comunicação Interna n.o 292/2018-GDDF/SUIRP/SEFAZ-MT (id. 134496223), o Apelante não logrou demonstrar a razão de ter constado da CDA a
data de constituição definitiva do débito
como sendo
28/04/2016
(id. 134496204).

É que, para justificar a inconsistência entre essas datas, o Apelante alegou - em sede de contestação - que o Apelado teria aderido ao parcelamento do débito tributário administrativamente em 2013, por meio do FUNDEDS (id. 134496221), cuja inconstitucionalidade foi declarada por este egrégio Sodalício nas ADIs 100642/2013 e 62120/2015, com trânsito em julgado em 2015,
“daí porque a CDA 2017221609 trouxe a data de
28/04/2016
como a data de constituição definitiva dos créditos”
.

Ocorre que tais alegações recursais ecoam no vazio, pois não se vislumbra dos autos - em especial dos documentos juntados pelo Apelante à contestação - que tenha havido a efetiva adesão do Apelado ao referido parcelamento em 2013, ou seja, não consta dos autos nenhum Termo de Confissão ou de Adesão ao parcelamento como alegado.

Sobre a necessidade de comprovação do parcelamento segue o entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais deste Estado:

“RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - FAZENDA PÚBLICA -
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS
REFERENTES A IPTU - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECONHECIMENTO DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DOS DÉBITOS DE IPTU - ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL -
AUSÊNCIA DE PROVA DE INTERRUPÇÃO
-
AUSÊNCIA DE PROVA DE PARCELAMENTO
-
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ASSINADO - ÔNUS DO ENTE PÚBLICO
- RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO REFERENTE AOS ANOS DE 2005 A 2012 - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.”

(TRU/MT. N.U 1002152-26.2018.8.11.0055, Turma Recursal Cível, Relator: Dr.
Gonçalo Antunes de Barros Neto
, j. 03/10/2022, DJe 05/10/2022) (g.n.)

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS (...)
PRAZO PRESCRICIONAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE INTERRUPÇÃO
-
AUSÊNCIA DE PROVA DE PARCELAMENTO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ASSINADO - ÔNUS DO ENTE PÚBLICO
(...) SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.
(...) No que se refere à prescrição, reconhecida de ofício pelo magistrado, inexiste razão à parte promovia, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, sobre a qual se insurge nessa oportunidade.
Aliás, apesar de alegar causa interruptiva da prescrição, com base em suposta realização de parcelamento de IPTU, não comprova o alegado, pois inexiste a juntada de termo de parcelamento com a assinatura do contribuinte, que sequer reconhece o parcelamento
. Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a prescrição ante a ausência de prova efetiva da causa interruptiva da prescrição, cujo ônus da prova recai sobre o ente público. (...) Sentença mantida. Recursos desprovidos.”
(TRU/MT. N.U 1001621-03.2019.8.11.0055, Turma Recursal Cível, Relatora: Dra.
Lucia Peruffo
,

j. 21/10/2021, DJe 25/10/2021) (g.n.)

Ademais, tal como concluiu o juízo singular,
“
o prazo de decadência sucedeu em 01/01/2014 e 01/01/2015
”
, de modo que a alegada decisão, proferida na ADIn n.o 100642/2013 (N.U. 0100642-47.2013.8.11.0000, transitada em julgado em 2015) não tem relevância para o caso versando,
tendo em vista o transcurso do prazo decadencial antes mesmo do seu trânsito em julgado

e sem que fosse comprovada a causa interruptiva (alegado parcelamento) como mencionado em linhas anteriores.

Com tais considerações, concluo que não há razão para que seja modificada a sentença hostilizada quanto ao reconhecimento da decadência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, quanto ao reconhecimento da decadência operada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária fixada na origem em mais 1% (um por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023